Tribunal: TJES
Processo: 0020231-79.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-08-28

Ementa:
ACÓRDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. NECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO DO FEITO EM RAZÃO DO IRDR
nº 5005268-14.2024.8.08.0000. MÉRITO DO INCIDENTE FOI JULGADO NO MESMO SENTIDO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. N
ão se verifica quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

2. Tampouco é caso de sobrestamento do feito em virtude da determinação do Relator no bojo do IRDR nº 5005268-14.2024.8.08.0000 pois já houve o julgamento de mérito do Incidente com a definição da tese nos exatos termos do que julgado no acórdão embargado.

3. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
por unanimidade, conhecer e NEGAR
PROVIMENTO
aos embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo,
nos termos do voto da relatora.

Vitória/ES,

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020231-79.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BRUNO MURALI RAMOS

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. NECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO DO FEITO EM RAZÃO DO IRDR
nº 5005268-14.2024.8.08.0000. MÉRITO DO INCIDENTE FOI JULGADO NO MESMO SENTIDO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. N
ão se verifica quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

2. Tampouco é caso de sobrestamento do feito em virtude da determinação do Relator no bojo do IRDR nº 5005268-14.2024.8.08.0000 pois já houve o julgamento de mérito do Incidente com a definição da tese nos exatos termos do que julgado no acórdão embargado.

3. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
por unanimidade, conhecer e NEGAR
PROVIMENTO
aos embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo,
nos termos do voto da relatora.

Vitória/ES.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Exma. Srª. Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, designada relatora para elaboração do acórdão.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual de Julgamento do dia 22.07.2024 a 26.07.2024:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0020231-79.2020.8.08.0024

EMBARGANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO:
BRUNO MURALI RAMOS

RELATOR:
DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOGAL: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Eminentes Pares, analisando detidamente os autos, concluo de modo divergente do Eminente Desembargador Relator pelo desprovimento do recurso.

Isso porque, conforme inclusive consignado pelo Eminente Relator, não se verifica quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022, do CPC.

Tampouco é caso de sobrestamento do feito em virtude da determinação do Relator no bojo do IRDR nº 5005268-14.2024.8.08.0000 pois já houve o julgamento de mérito do Incidente com a definição da tese nos exatos termos do que julgado no acórdão embargado. Vejamos a ementa do IRDR:

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS.
POLICIAL MILITAR. INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE EM SERVIÇO. BASE DE CÁLCULO
. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DA LEI ESTADUAL Nº 8.279/06 E DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 420/07.
PAGAMENTO DE UM DIA DA REMUNERAÇÃO PARA CADA DIA DE AFASTAMENTO QUE DEVE CORRESPONDER À OPÇÃO DA MODALIDADE REMUNERATÓRIA FEITA PELO MILITAR OU, APÓS INGRESSO NA CORPORAÇÃO EM 2007, NECESSARIAMENTE O SUBSÍDIO.
INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DE PODERES, ISONOMIA E PROPORCIONALIDADE. DEFINIÇÃO DA TESE JURÍDICA DE OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA.

1) Como a Lei Estadual nº 8.729/06 foi editada antes da adoção do regime remuneratório do subsídio para os militares do Estado, somente fora previsto que o soldo ou o vencimento serviriam de base de cálculo para o pagamento da indenização por dia de trabalho perdido em virtude do acidente de serviço. Exatamente por isso evidencia-se a necessidade de que tal norma seja conjugada com a Lei Complementar Estadual nº 420/07, que alterou a forma de remuneração dos militares da ativa, substituindo o soldo/vencimento pelo subsídio, razão por que a base de cálculo do benefício estabelecido pela Lei Estadual nº 8.729/06, quando o beneficiário for militar da ativa, deve, por óbvio, ser o valor do seu subsídio, que remunera, como cediço, seu dia de trabalho.

2) Não há violação ao princípio da separação de Poderes (art. 2º da CF/88) com a adoção da interpretação sistemática do ordenamento jurídico estadual implementada por este Poder Judiciário e nem substituição de base de cálculo (Súmula Vinculante nº 4 do STF), na medida em que não se está afastando ou alterando o sentido da norma constante no art. 1º, inciso I, da Lei Estadual nº 8.729/06, mas, na verdade, conferindo a exegese correta diante justamente da vontade escancarada do legislador estadual e da entrada em vigor da Lei Complementar Estadual nº 420/07, a qual possibilitou a adoção do subsídio como regime remuneratório dos militares estaduais.

3) O militar da ativa que se acidentar em serviço castrense receberá, a título de indenização, mais um dia de sua remuneração por dia de afastamento, o que implica no pagamento conforme o regime remuneratório por ele escolhido, soldo, vencimento, ou subsídio, o que, na realidade, efetiva os princípios da isonomia material e da proporcionalidade.

4) Definição da tese jurídica, de observância obrigatória em todos os processos que versem idêntica questão de direito (arts. 927, inciso III, e 985, do CPC/2015): “
A base de cálculo da indenização por acidente em serviço criada pela Lei Estadual nº 8.279/2006 deve observar o regime remuneratório a que está submetido o militar acidentado, em razão da necessária interpretação lógico-sistemática a ser efetuada com a Lei Complementar Estadual nº 420/07
”. (TJES; IRDR nº 5005268-14.2024.8.08.0000; Tribunal Pleno; Relatora Designada: Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira; julgado em 04.07.2024)

Com base em tudo isso, reconheço que as alegações da parte Embargante não se sustentam e não se enquadram nas hipóteses de cabimento dos aclaratórios.

Diante do exposto, respeitosamente, divirjo do Eminente Desembargador Relator, para
negar provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL Nº
0020231-79.2020.8.08.0024

EMBARGANTE
:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

E
MBARGADO: BRUNO MURALI RAMOS

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da decisão colegiada, que, por unanimidade de votos, deu provimento ao recurso de apelação cível interposto por
BRUNO MURALI RAMOS
, para fins de julgar procedente a pretensão autoral.

Aduz o embargante, em suma, que o IRDR nº 5005268-14.2024.8.08.0000, que trata da matéria, foi publicado em 16/05/2024, antes do julgamento do recurso de apelação, de forma que o v. acórdão é nulo.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Muito embora não verifique qualquer vício previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, o caso é, em meu sentir, de nulidade do v. acórdão.

Como apontado pelo embargante, o IRDR nº 5005268-14.2024.8.08.0000 – que cuida da matéria versada nos autos – fora publicado em 16/05/2024, ou seja, antes do julgamento do presente recurso, ocorrido em 03/06/2024.

Quando do julgamento do citado incidente, o E. Relator – Des. Fernando Estevam Bravin Ruy – determinou, dentre outras medidas,
“
a suspensão de todos os processos pendentes neste Estado que versem sobre o tema em discussão, pelo prazo de um ano, salvo decisão deste relator em sentido diverso (art. 982, I
3
, CPC) e com exceção das possíveis situações de urgência, que serão solucionadas pelo juízo da causa ou do correspondente recurso (art. 982, § 2º
4
, CPC).”

Destarte, o julgamento deste feito, ocorrido logo em seguida, deve ser anulado, por afrontar o que fora decidido pelo Eg. Tribunal Pleno no bojo do citado incidente.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso. Entretanto, de ofício,
anulo a decisão colegiada
antes proferida nestes autos, determinando o sobrestamento do feito, tal como decidido no IRDR em questão.
É como voto

Após a divergência instaurada entre os judiciosos votos proferidos pelos eminentes Desembargadores Júlio Cesar Costa de Oliveira Marianne Júdice de Mattos, respeitosamente pedi vista dos autos para melhor analisar o quadro fático-jurídico trazido a julgamento.

Conforme se depreende,
cinge-se a controvérsia em torno
d
o cabimento dos embargos declaratórios
para reconhecer a nulidade do acórdão objurgado, em razão da
determinação contida na decisão de
admissão do IRDR nº 5005268-14.2024.8.08.0000 de suspensão d
e tod
os proces
s
os pendentes que versem o tema em discussão.

Pois bem.
A
despeito do judicioso voto proferido pelo culto Relator,
hei por bem acompanhar
o voto divergente
.

Isso porque
,
conquanto o julgamento do apelo tenha sido, de fato, realizado ao alvedrio da decisão determinando a suspensão dos feitos, não faz sentido, do ponto de vista
da
lógic
a
jurídica e da instrumentalidade das formas, anular o
acórdão
nesse momento, já que o incidente repetitiv
o fora definitivamente julgado
e
m 05.07.2024,
como subsegue
:

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS.

POLICIAL MILITAR. INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE EM SERVIÇO. BASE DE CÁLCULO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DA LEI ESTADUAL Nº 8.279/06 E DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 420/07. PAGAMENTO DE UM DIA DA REMUNERAÇÃO PARA CADA DIA DE AFASTAMENTO QUE DEVE CORRESPONDER À

OPÇÃO DA MODALIDADE REMUNERATÓRIA FEITA PELO MILITAR

OU, APÓS INGRESSO NA CORPORAÇÃO EM

2007, NECESSARIAMENTE O SUBSÍDIO. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DE PODERES, ISONOMIA E PROPORCIONALIDADE. DEFINIÇÃO

DA

TESE JURÍDICA DE OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA.

1)
Como a Lei Estadual nº 8.729/06 foi editada antes da adoção do regime remuneratório do subsídio para os militares do Estado, somente fora previsto que o soldo ou o vencimento serviriam de base de cálculo para o pagamento da indenização por dia de trabalho perdido em virtude do acidente de serviço. Exatamente por isso evidencia-se a necessidade de que tal norma seja conjugada com a Lei Complementar Estadual nº 420/07, que alterou a forma de remuneração dos militares da ativa, substituindo o soldo/vencimento pelo subsídio, razão por que a base de cálculo do benefício estabelecido pela Lei Estadual nº 8.729/06, quando o beneficiário for militar da ativa, deve, por óbvio, ser o valor do seu subsídio, que remunera, como cediço, seu dia de trabalho.

2)
Não há violação ao princípio da separação de Poderes (art. 2º da CF/88) com a adoção da interpretação sistemática do ordenamento jurídico estadual implementada por este Poder Judiciário e nem substituição de base de cálculo (Súmula Vinculante nº 4 do STF), na medida em que não se está afastando ou alterando o sentido da norma constante no art. 1º, inciso I, da Lei Estadual nº 8.729/06, mas, na verdade, conferindo a exegese correta diante justamente da vontade escancarada do legislador estadual e da entrada em vigor da Lei Complementar Estadual nº 420/07, a qual possibilitou a adoção do subsídio como regime remuneratório dos militares estaduais.

3)
O militar da ativa que se acidentar em serviço castrense receberá, a título de indenização, mais um dia de sua remuneração por dia de afastamento, o que implica no pagamento conforme o regime remuneratório por ele escolhido, soldo, vencimento, ou subsídio, o que, na realidade, efetiva os princípios da isonomia material e da proporcionalidade.

4)
Definição da tese jurídica, de observância obrigatória em todos os processos que versem idêntica questão de direito (arts. 927, inciso III, e 985, do CPC/2015):
“A base de cálculo da indenização por acidente em serviço criada pela Lei Estadual nº 8.279/2006 deve observar o regime remuneratório a que está submetido o militar acidentado, em razão da necessária interpretação lógico-sistemática a ser efetuada com a Lei Complementar Estadual nº 420/07”
.

Aliás
, verifica-se que o acórdão objurgado está em harmonia com a tese
repetitiva
fixada p
elo egrégio Tribunal Pleno
.

Do exposto,
e pedindo vênia ao que pensam de modo distinto,
acompanho a divergência para
negar
provimento ao
s embargos declaratórios, m
a
ntendo integralmente o acórdão objurgado
.

É como voto.